Tribunal: TJSP
Processo: 1013133-98.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo. Paciente segurado em tratamento de doença grave – Linfoma de Hodgkin. Cancelamento do contrato o fora, inclusive, por decisão judicial. Apelante que deverá proporcionar ao apelado plano individual ou familiar, sem carência, observando-se os reajustes decorrentes de mudança de faixa etária e o valor de mercado. Apelante se

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo. Paciente segurado em tratamento de doença grave – Linfoma de Hodgkin. Cancelamento do contrato o fora, inclusive, por decisão judicial. Apelante que deverá proporcionar ao apelado plano individual ou familiar, sem carência, observando-se os reajustes decorrentes de mudança de faixa etária e o valor de mercado. Apelante se predispôs a 'cuidar de vidas', devendo disponibilizar ao apelado o necessário para que vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Relação de consumo configurada. Multa imposta deverá ser analisada em eventual cumprimento. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013133-
98.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED NORTE
NORDESTE, é apelado GLAUCO LIMA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente a Dra. Renata Severo.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013133-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 2/7
Apelação Cível n.o 1.013.133-98.2019.8.26.0011
Apelante:
UNIMED NORTE NORDESTE
Apelado:
GLAUCO LIMA DA SILVEIRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.062
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-
hospitalar coletivo. Paciente segurado em tratamento de
doença grave Linfoma de Hodgkin. Cancelamento do
contrato o fora, inclusive, por decisão judicial. Apelante
que deverá proporcionar ao apelado plano individual ou
familiar, sem carência, observando-se os reajustes
decorrentes de mudança de faixa etária e o valor de
mercado. Apelante se predispôs a 'cuidar de vidas',
devendo disponibilizar ao apelado o necessário para que
vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez.
Relação de consumo configurada. Multa imposta deverá
ser
analisada
em
eventual
cumprimento.
Apelo
desprovido.

1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 185/192, aclarada pelos embargos de pág. 198, que
julgou procedente ação de obrigação de fazer para que plano de saúde mantenha
segurado, haja vista que ocorrera rescisão de plano coletivo por adesão,
requerendo o apelado a conversão para plano individual, observadas as mesmas
condições e preço, uma vez que se encontra em tratamento.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013133-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 3/7
responsabilidade de exclusão de beneficiário é da Abracim, salientando que o
cancelamento se dera por pedido da própria associação que possui o vínculo,
tanto que a operadora do plano requerera rescisão, a qual tivera acolhimento
judicial, apontando os números dos feitos. Afirma que o contrato com o apelado
já se encontrava cancelado a pedido da própria associação, não havendo
possibilidade de migração de contrato coletivo por adesão para contrato
individual. Expõe que está impossibilitada de ofertar plano individual, haja vista
que teve a venda de planos suspensa por determinação da ANS, que inclusive
determinara a alienação total da carteira de beneficiários, estando impossibilitado
também o restabelecimento do contrato anteriormente rescindido. A seguir
destaca a desproporcionalidade envolvendo a multa aplicada, pois a ora apelante
já informara o juízo de que estaria impossibilitada do cumprimento de obrigação
de fazer. Requer, afinal, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado
improcedente; subsidiariamente, pugna pela redução da multa imposta.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 231/249.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve plano de assistência médico-
hospitalar coletivo por adesão e segurado que se encontra em tratamento
envolvendo doença grave Linfoma de Hodgkin.
O apelado comprovou que é beneficiário do plano operado
pela apelada, tendo como estipulante a Abracim, observando-se que o
cancelamento do contrato o fora por decisão judicial.
Com
efeito,
a
jurisprudência tem se manifestado
favoravelmente à rescisão unilateral, em contratos coletivos, por iniciativa da
operadora, desde que ultrapassado o prazo contratual de 12 meses; seja
respeitado o prazo de notificação; e não haja qualquer beneficiário diagnosticado
com grave doença ou em curso de internação hospitalar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013133-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 4/7
Assim,
a
rescisão
do
seguro
saúde do apelado,
diagnosticado com doença grave, não se coaduna com as diretrizes previstas na
Lei no 9.656/98 e com os princípios insertos no microssistema consumerista.
Nesse contexto, cabe à apelante proporcionar ao apelado
plano individual ou familiar, sem carência, observando-se os reajustes
decorrentes de mudança de faixa etária e o valor de mercado respectivo.
Ressalte-se que não haverá prejuízo de ordem financeira à
apelante, que continuará a receber a contraprestação do apelado, de forma
independente.
Ademais, o fato de a apelante não estar autorizada pela
ANS a comercializar plano individual não representa óbice à pretensão deduzida,
porquanto pretende se eximir da obrigação por via oblíqua, sem qualquer
alternativa para o segurado enfermo, o que configura notório abuso.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Seguro
Saúde. Rescisão unilateral pela operadora. Pretensão de
manutenção da relação jurídica. Usuário em tratamento de
doença grave. 1. O plano de saúde coletivo pode ser
rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou
inadimplência), após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação do usuário com antecedência
mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução
Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de
usuário portador de doença grave, independentemente do
regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou
individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento
médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade
física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013133-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5/7
ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98,
segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento
nos casos de emergência (como tal definidos os que
implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis
para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os
resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no
processo gestacional). 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp no 1.333.798/SP, Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe 26-02-2019)
“Apelação. Plano de saúde. Consumidor. Ação de
Obrigação de fazer. Rescisão do contrato de plano de
saúde coletivo. Beneficiário em tratamento de neoplasisa
maligna. Manutenção no plano de saúde coletivo, até a alta
médica do beneficiário. Após a alta deverá ser
disponibilizada a contratação de plano individual/familiar
aos beneficiários, nas mesmas condições do contrato
coletivo que integravam, observando, contudo, o valor da
mensalidade
relativo
ao
plano
contratado,
sem
cumprimento de novos prazos de carência. Observância ao
princípio da boa-fé objetiva. Entendimento jurisprudencial
deste
Tribunal.
Impossibilidade
de
interrupção
do
tratamento. Bem da vida tutelado que se sobrepõe às
questões negociais. Entendimento do E. STJ. Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1.032.646-76.2019.8.26.0100,
7a
Câmara
de
Direito
Privado, Relator Desembargador Luiz Antonio Costa, J.:
02-07-2020)
“Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Pretensão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013133-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 6/7
inclusão em plano de saúde individual, para continuidade
de tratamento nos termos da Resolução Consu no 19/99,
após desligamento de plano de saúde coletivo empresarial.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação
de que não pode ser compelida à inclusão do autor em
plano de saúde individual, uma vez que não mais
comercializa esta espécie de contrato. Não acolhimento.
Alegação que não afasta a possibilidade de inclusão do
autor em carteira de segurados da qual ainda é titular, sob
pena de se valer de via oblíqua para esvaziar o conteúdo
da referida resolução. Precedentes deste Tribunal neste
sentido. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da
apelante. Negado provimento ao recurso”. (Apelação
Cível no 1.115.802-93.2018.8.26.0100, 3a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Viviani Nicolau,
J.: 06-07-2020)
“(...) Embora a seguradora não mais comercialize seguros
individuais, a incidência do CDC e o princípio geral da
função social dos contratos não permitem que o
hipossuficiente seja abandonado à própria sorte no
momento que mais tem necessidade. Direito de ser mantido
como segurado individual, sem cumprimento de carência
pagando o prêmio correspondente ao valor de mercado.
(...). Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível
1.009.896-96.2018.8.26.0009,
Relator
Desembargador
Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, J.:
05-05-2020)
No que corresponde à multa, esta deverá ser analisada por
ocasião de eventual cumprimento como já constou expressamente dos embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013133-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 7/7
de declaração, levando-se em consideração a cláusula inibitória para o efetivo
cumprimento do que fora determinado, afastando-se o enriquecimento sem causa
em relação ao apelado, porém, destacando a finalidade pedagógica que o caso
exige.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 15% do valor da causa, em observância ao
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A299